Tribunal: TJMT
Processo: 1014266-10.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014266-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Apreensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGRICOLA FERRARI LTDA - CNPJ: 91.748.483/0003-24 (APELADO), JOCIMAR DOS SANTOS - CPF: 931.538.219-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
AGRICOLA FERRARI LTDA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF - ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJMT NO IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 2) – MULTA – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE - ART. 45, III, A DA LEI 7.098/1998 - SENTENÇA PARCIALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, (TEMA 02), DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019 TJMT).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
AGRICOLA FERRARI LTDA

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Indenização por Danos Materiais, identificada pela numeração única: 1014266-10.2016.8.11.041, movida por
AGRICOLA FERRARI LTDA
, onde o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora, confirmando a medida liminar concedida anteriormente, declarando nulos os atos administrativos que culminaram no registro de passagem das DANFE’s Ns. 15.542 e 15543 na Unidade Avançada de Barra do Garças, registrada no dia 10/08/2016, declarando a idoneidade fiscal das DANFE’s Ns. 15.542 e 15543, bem como declarando nulo o Ato Administrativo materializado no Termo de Apreensão e Depósito nº 1126229-0 (ID: 82688571).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em Recurso de Apelação (ID: 82688574), que o Termo de Apreensão e Depósito nº 1126229-0 foi lavrado legitimamente pelo Fisco, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, pela prática da infração prevista no art. 371 do RICMS e penalidade disposta no art. 45, inciso III, alínea “a”, da Lei 7.098/88, em razão do trânsito de mercadorias desacompanhadas da nota fiscal idônea.

Continua afirmando que, o crédito hostilizado foi devidamente constituído por meio de lançamento que, consoante dispõe o art. 467-A do RICMS, pode ser formalizado por meio de Termo de Apreensão e Depósito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo “a quo”, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação, invertendo o ônus da sucumbência.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Paulo Ferreira Rocha, informando que em razão da inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial, se absteve de adentrar no mérito recursal (ID: 83651956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
AGRICOLA FERRARI LTDA

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Indenização por Danos Materiais, movida por
AGRICOLA FERRARI LTDA
, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora, confirmando a medida liminar concedida anteriormente, declarando nulos os atos administrativos que culminaram no registro de passagem das DANFE’s Ns. 15.542 e 15543 na Unidade Avançada de Barra do Garças, registrada no dia 10/08/2016, declarando a idoneidade fiscal das DANFE’s Ns. 15.542 e 15543, bem como declarando nulo o Ato Administrativo materializado no Termo de Apreensão e Depósito nº 1126229-0 (ID: 82688571).

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside na ilegalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora em apreender as mercadorias da empresa Apelante.

In casu
, extrai-se do Termo de Apreensão e Depósito nº 1126229-0, os seguintes fatos e ocorrências:

NOTAS FISCAIS: Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO: Art 178, incisos I e II; Art. 180 e Art. 183 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

PENALIDADE: Artigo 45, Inciso III, Alínea a da Lei 7.098/98.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Reutilização de documento fiscal. Vide informações complementares.

Das informações supracitadas, denota-se que a infração material, que ocasionou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparada pela legalidade, uma vez que ausente a nota fiscal.

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento de relatoria do Desº José Zuquim Nogueira, em 19/09/2019, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, fixou a seguinte tese:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”

Em situação análoga, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a súmula 323, entendeu ser
“inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”
, entendimento esse, inclusive, manifesto na súmula 323.

Ocorre que a referida Súmula do STF não se aplica no presente caso, mormente porque a apreensão da mercadoria não ocorreu com o fito coercitivo de obrigar o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito devido e não relacionados às mercadorias apreendidas, mas sim para cessar a infração material de efeito permanente e impedir a livre circulação de mercadoria em desacordo com a legislação tributária estadual.

Nesse sentido, a Lei Estadual nº 7.098/98, dispõe em seu artigo 35-A:

“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

Ainda, importante consignar que o RICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, estabelece ao fisco a possibilidade de apreensão de mercadorias em trânsito em decorrência de infração à legislação tributária, senão vejamos:

“Art. 459 Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1º A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

II - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;

III - quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 2º Havendo prova ou suspeita fundada de que os bens que objetivem a comprovação de infração, se encontram em residência particular ou em outro local, em que a fiscalização não tenha livre acesso, serão promovidas buscas e apreensões judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar sua remoção sem anuência do fisco.”

Desse modo, diante dos fatos narrados no Termo de Apreensão e Depósito nº 1126229-0, a apreensão da mercadoria ocorreu pela ausência de nota fiscal.

Logo, não há se falar em qualquer ilegalidade na apreensão da mercadoria, nos exatos termos da tese fixada por este E. Tribunal de Justiça, por meio do Tema 02 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a r. sentença objurgada,
julgando improcedente os pedidos constantes na exordial.
Ainda, em virtude do provimento do recurso,
determino a inversão dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022